Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. NÃO CONCLUSÃO DA OBRA. CONDUTA ATRIBUÍVEL AO ENTE CONTRATANTE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES À AUTORA. INEXISTÊNCIA. MOTIVO DETERMINANTE. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA.

1. Havendo correlação lógica entre a causa de pedir recursal e o pedido de reforma da sentença, impõe-se a rejeição de preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada em alegado vício formal da petição.

2. Sendo evidente que a abstenção de conclusão da obra no prazo contratualmente fixado decorreu não da inércia da autora, mas de conduta atribuível ao Distrito Federal, há que se concluir por inexistente o motivo determinante do ato administrativo impugnado, qual seja o descumprimento do prazo estipulado no contrato administrativo para a conclusão do empreendimento.

3. A inexistência ou não veracidade do motivo apresentado pela Administração como fundamentação para a prática do ato administrativo conduz à sua nulidade.

4. Vencida a Fazenda Pública, como regra, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo vencedor ou no valor da condenação (art. 85, § 3o, do CPC). No entanto, inexistindo proveito econômico e, não sendo irrisório o valor da causa, os honorários sucumbenciais são arbitrados com base no seu valor atualizado (art. 85, § 4o).

5. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelo da autora provido.